Tribunal: TJBA
Processo: 0006993-09.2018.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO Nº 0006993-09.2018.8.05.0230

COMARCA DE ORIGEM: SANTO ESTEV
ÃO-BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

APELANTE: ROSIMÁRIO CARVALHO DA SILVA

ADVOGADO: ROSIMÁRIO CARVALHO DA SILVA, OAB-BA. Nº. 35.114

APELADO: ESTADO DA BAHIA

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO.

1)
PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO DATIVO. INOCORRÊNCIA. ADVOGADO QUE FORMULOU EXPRESSAMENTE O REQUERIMENTO E TEVE PLENA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. REJEIÇÃO.

2)
DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 85, §18, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO PROCESSO PENAL. DIREITO RECONHECIDO PELO ARTIGO 22, §1º, DA LEI Nº 8.906/94. QUANTUM HONORÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO STJ (TEMA 984). TABELA DA OAB COMO MERA REFERÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CRIMES GRAVES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ROUBOS
A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LONGO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO. LABOR TÉCNICO ESPECIALIZADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
FIXAÇÃO NO IMPORTE
DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
PROVIMENTO.

3
) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR
DO BEL.

ROSIMÁRIO CARVALHO DA SILVA, OAB-BA. Nº. 35.114
,
NO IMPORTE DE R$
8
.000,00 (
OITO
MIL REAIS), EM RAZÃO D
E SUA
ATUAÇÃO PROCESSUAL COMO DEFENSOR DATIV
O.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº º
0006993-09.2018.8.05.0230
, da Comarca de
Santo Estêvão
/BA.
, sendo Apelante
ROSIMÁRIO CARVALHO DA SILVA

e, Apelado,
o
ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto,
consoante certidão de julgamento.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR